Tribunal: TJMT
Processo: 1030593-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030593-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDSON KUCHANSKI DE ANDRADE - CPF: 048.498.851-44 (PACIENTE), JUIZ DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE INGRED DA NOBREGA - CPF: 027.181.431-42 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA ENVOLVENDO CRIANÇA AUTISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DE LAUDO PSICOSSOCIAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.
CONFIRMA
ÇÃO DA
LIMINAR
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e proteção da vítima e de seu filho autista, ante a prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 147-A e 147-B do CP, com aplicação da Lei Henry Borel. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas pelo crime de ameaça (art. 147, §1o, CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, insuficiência da prisão preventiva frente às condições pessoais favoráveis do paciente e ausência de risco concreto à ordem pública ou às vítimas, requerendo a revogação da prisão e a imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais e constitucionais; (
ii
) verificar se estão presentes elementos que justifiquem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva não atende ao art. 313 do CPP, pois o crime de ameaça imputado ao paciente
é apenado com detenção
e
possui
pena máxima inferior a 4 anos, não havendo medida protetiva vigente nem outras hipóteses legais que autorizem a prisão cautelar.

O relatório psicossocial posterior à decretação da prisão revelou que a vítima não sofreu agressões físicas, considera o paciente uma boa pessoa e não acredita que ele a machucaria, além de ter solicitado a revogação da medida protetiva, afastando o risco de reiteração delitiva ou perigo à integridade da vítima.

A decisão de primeiro grau baseou-se em elementos genéricos e hipóteses ainda em apuração (como suposta ligação do paciente com organização criminosa), sem apresentar
fatos concretos
e atuais que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.

As condições pessoais do paciente — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — somadas à intenção de mudança de cidade e ao afastamento espontâneo da vítima, demonstram suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A ausência de juntada aos autos dos supostos áudios mencionados nas decisões anteriores, bem como a posterior autorização judicial para quebra de sigilo do celular, indicam fragilidade dos elementos inicialmente utilizados para justificar a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida
confirmando liminar
.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos atuais e individualizados, não se justificando apenas com base em gravidade abstrata dos delitos.

A pena máxima inferior a 4 anos, aliada à ausência de medida protetiva e de elementos concretos de reiteração delitiva, impede a manutenção da prisão cautelar nos termos do art. 313 do CPP.

A existência de laudo psicossocial superveniente indicando ausência de risco à vítima e o pedido desta pela revogação de medidas protetivas autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, desde que adequadas ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, §6o; 312; 313, I; 315, §2o, III; 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030593-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDSON KUCHANSKI DE ANDRADE

IMPETRANTE: HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON KUCHANSKI DE ANDRADE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Prisão em Flagrante n
.
1022510-27.2025.8.11.0003, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva
em 24 de agosto de 2025
, com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e emocional das vítimas, diante da prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts
. 147-A e 147-B do Código Penal, com incidência da Lei Henry Borel, em razão de uma das vítimas ser criança com transtorno do espectro autista.

Depois disso, em 3 de setembro de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia dando o paciente como incurso
no tipo
penal previst
o
no art. 147, §1o, do Código Penal [Ação Penal n.
1023124-32.2025.8.11.0003
].

A impetração sustenta, em síntese, que: 1) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e individualizada, em afronta aos
arts
. 282, § 6o, e 315, § 2o, III, do CPP, além de violar o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF); 2) a autoridade coatora teria proferido decisão padronizada, sem demonstrar a imprescindibilidade da prisão e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; 3) o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, circunstâncias pessoais que favorecem a substituição da prisão por medidas menos gravosas; 4) não há nos autos elementos concretos aptos a evidenciar risco atual ou iminente à ordem pública ou às vítimas, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares, se necessárias, nos termos do art. 319 do CPP.

Em 8 de setembro de 2025, o
pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões encontradiças no ID 313046882, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade, com a fixação de medidas cautelares.

As informações foram dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer anexado no ID 318319376, manifesta-se pela
denegação
da ordem
, com a consequente cassação da liminar concedida.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade judiciária apontada como coatora, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que
a liminar deferida deve ser confirmada
.

Isso porque,
e
m audiência de custódia, a autoridade coatora considerou como elemento capaz de justificar a custódia cautelar do paciente a necessidade de resguardo da garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física das vítimas.

A propósito, colaciono parte da decisão que converteu a prisão em preventiva:

“(...) Homologo a prisão em flagrante delito, pois presente os requisitos legais.
Ademais, considerando que restou demonstrado nos autos a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, sobretudo pela declaração prestada pela vítima e pelos policiais,
necessária à conversão em prisão preventiva
, pela necessidade de garantir a ordem pública e salvaguardar a integridade física e emocional da vítima. Conforme se observa,
o acusado ameaçou causar mal injusto e grave tanto a ofendida quanto seu filho, qual possui autismo
, caracterizando, portanto,
violência em ambiência doméstica e nos moldes da Lei Henry Borel
. Ademais, presente os indícios de autoria, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito e
áudios demonstrando as intimidações constantes, inclusive com ameaças de atear fogo na casa e causar mal injusto ao menor autista
. No que tange a necessidade, conforme elementos colhidos,
as ameaças e destruição do patrimônio são reiteradas, sendo, em grande maioria, proveniente da condição de deficiência do infante, qual o genitor não aceita de bom grado
. Assim, não havendo outra forma de garantir a paz psicológica da vítima e, especialmente, da criança, necessária a manutenção da prisão processual. Neste ponto, importante mencionar que o temor da vítima é suficiente para decretar a prisão em se tratando de violência doméstica, independente da pena aplicável. Embora as
penas cominadas aos delitos sejam baixas, nada impede que o juiz, ao analisar os antecedentes, a personalidade do acusado e, principalmente por se tratar de violência doméstica, aplique, no caso concreto, a medida mais gravosa (restrição da liberdade) em benefício da vítima. Por fim, deixo de transcrever os fundamentos da prisão apoiando na jurisprudência majoritária do STJ (...)”

Não obstante o paciente ter sido preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 147-B e 147-A, do Código Penal, o Ministério Público
, ao oferecer denúncia, o deu como incurso na prática do delito de ameaça, previsto no art. 147, §1o do Código Penal.

Depois de receber a denúncia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com os seguintes fundamentos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o pedido apresentado pela defesa não merece acolhimento.

No caso em tela, permanecem hígidos os motivos que embasaram a conversão do flagrante em preventiva (ID 206254869, p. 55/57).

Há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, das declarações prestadas pela vítima e testemunhas.

Consta, ainda, que o custodiado teria ameaçado causar mal injusto e grave à ofendida, ao filho menor — criança diagnosticada com autismo e em situação de especial vulnerabilidade — e até mesmo a familiares próximos, circunstâncias que, em tese, evidenciam risco concreto à ordem pública.

Cumpre ressaltar que, além das condutas de violência doméstica, há relatos de que o acusado, supostamente, teria mantido conversas com integrantes de organização criminosa, no sentido de
encomendar a morte da vítima. Esses elementos, ainda que em apuração, indicam gravidade diferenciada dos fatos e merecem maior atenção do Judiciário, uma vez que a eventual liberdade do custodiado poderia representar séria ameaça à integridade física e psicológica da vítima e do filho menor, ampliando o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais alegadas pela defesa — primariedade e bons antecedentes — não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Nesse sentido, ainda, tem-se o Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente opericulum
libertatis
”.

De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes diante da reiteração das ameaças, da violência psicológica, da vulnerabilidade da criança envolvida e dos indicativos de conexão com facção criminosa.

Ressalte-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos anteriormente fixados, limitando-se a reiterar o pedido de revogação já analisado e indeferido por ocasião da audiência de custódia.

Assim, subsistem os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima e do menor, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no que tange à gravidade dos fatos apurados, não obstante as razões suscitadas pela defesa técnica, não vislumbro
qualquer razão a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se seu

INDEFERIMENTO
. (...)”

No dia 08 de setembro de 2025, foi juntado o Relatório Psicossocial com informações relevantes que justifica
va
m a revogação da prisão preventiva do paciente.

Em entrevista com a vítima, esta
“ressaltou (...) que o considera uma boa pessoa
(referindo-se ao paciente)
e que, até o presente momento, nunca ocorreram agressões físicas, apenas verbais. Questionada sobre a possibilidade de retomada do relacionamento, respondeu que não pretende retornar”
; acrescentando, além disso, que
“no tocantes às situações de violência, reforçou que sempre se limitaram a agressões verbais, não acreditando que o indiciado chegaria a agredi-la fisicamente”
.

Por sua vez, o paciente afirmou que, caso solto, se mudará para Alta Floresta/MT a fim de residir com sua genitora.

Em que pese ter
em
sido mencionado
s
áudios na decisão da audiência de custódia e nesta que indeferiu o pleito de revogação, constata-se que nada foi juntado, ao contrário, foi deferido
,
depois do recebimento da denúncia, o afastamento do sigilo de dados do aparelho telefônico do paciente.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, verifica-se que a prisão preventiva do paciente não atende aos requisitos
exigidos
no art. 313 do Código de Processo Penal, pois (
1o
) não havia medida protetiva
anterior
vigente e (
2o
) o crime de ameaça é apenado com
detenção
e sua pena máxima não supera 4 (quatro) anos de prisão a fim de atender o inciso I, do art. 313 do CPP.

Além disso, h
á
laudo psicossocial superveniente em que a vítima afirmou nunca ter sido agredida fisicamente, bem como, não acreditar que o paciente seria capaz de atentar contra ela. Destacou, ainda, que o considera uma boa pessoa, além de que o paciente afirmou que se mudará de cidade, caso solto.

É forçoso concluir, portanto, que embora o édito judicial indique a necessidade da prisão cautelar, valendo-se, sobretudo da
garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade da vítima,
a imposição
das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação
, porquanto

o paciente
é primário, tem residência fixa e emprego lícito [como
mecânico
]
.

Robustece tudo que foi exposto até aqui, o fato da vítima, em 11 de setembro de 2025, ter requerido a revogação da medida protetiva, em virtude
de o

paciente
não oferecer risco, conforme se verifica da captura de tela a seguir:

Diante do pedido de revogação das medidas protetivas, torna-se imperioso modificar tão somente as medidas cautelares que foram impostas ao paciente anteriormente [
ex
: afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, proibição de manter contato com a vítima], a fim de adequar à nova realidade processual.

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que a depender da continuidade das investigações e apurações processuais, nada impede que as medidas cautelares sejam revogadas
,
dando ensejo ao regresso do paciente ao cárcere cautelar, se isso se mostrar necessário, desde que mediante decisão fundamentada com base em elementos concretos.

Posto isso,
em dissonância com o parecer ministerial,

ORDEM PARCIALMENTE

CONCED
IDA
,
confirmando a decisão liminar,

para substituir sua prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal,
a serem fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025